Tribunal: TJDFT
Processo: 0715181-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715181-02.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRIAN RODRIGUES SOARES APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, trazendo aos autos cópia da última declaração do imposto de renda, extratos bancários recentes, e demais documentos que entender necessários para provar a alegada hipossuficiência, bem como a declaração de hipossuficiência. Brasília, DF, em 22 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator